Tribunal: TJMT
Processo: 1043343-48.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043343-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 867.004.721-72 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043343-48.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carolina da Silva Bittencourt

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE (CID F33). TRATAMENTO COM MEDICAMENTO SEM EVOLUÇÃO.

INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO.

TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do autor, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, que se mostra como alternativa aos tratamentos medicamentosos, que não surtiram efeito, não sendo experimental, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 1986/12 do CFM.

Somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

O mero descumprimento contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença IMPROCEDENTE os pedidos inicias.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, visando compelir a empresa requerida a autorizar e custear as sessões do tratamento de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, prescrito pelo médico visto a ausência de resposta ao tratamento por meio de medicação e o risco de desfecho grave, bem como indenizar os danos morais sofridos.

A Autora é acometida de transtorno depressivo recorrente (F 33) e não apresenta melhoras com o tratamento medicamentoso, além de experimentar efeitos colaterais significativos. Segundo consta da solicitação médica (id 121529149)
, in verbis:

A paciente Carolina da Silva Bittencourt, 39 anos possui transtorno depressivo recorrente, CID-10 F33 – com sintomas de humor significativos, com humor deprimido, capacidade cognitiva reduzida e piora na qualidade de vida geral.

Apesar de diversos tratamentos medicamentosos, não tem resolução dos sintomas, além de apresentar muitos efeitos colaterais.

Realizou tratamento com estimulação magnética transcraniana e obteve ótima resposta. Necessita de manutenção o quanto antes de sessões sob risco de nova piora e manutenção de sua saúde

Prescrevo 20 sessões de estimulação magnética transcraniana.”

Já a recusa do plano de saúde para custear o tratamento, juntado no id 121529151, foi fundamentada no fato do procedimento não estar previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Ao analisar o contrato, id 121529181, a clausula XII que trata dos serviços não cobertos pelo contrato, não há menção expressa ao tratamento de estimulação magnética transcraniana.

Com isso, a Requerida se vale tão somente da alegação de ausência de previsão no Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS, para justificar a recusa.

Entretanto, o Rol de procedimento da ANS não é taxativo e sim, exemplificativo, apresentando listagem mínima obrigatória de serviços e outros procedimentos que devem ser oferecidos aos usuários pelas operados de planos de saúde.

Inclusive, neste sentido, é o posicionamento do STJ, conforme se segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CÍVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ). 2.
O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp: 1882735 SP 2020/0164233-5. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 –
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe
12/02/2021
) (sem grifos no original).

Também nesse sentido, é o entendimento do Eg. TJMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTORA PORTADORA DE DEPRESSÃO COM TENDÊNCIA SUICIDA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DENOMINADO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA” INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE. URGÊNCA CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

2. “
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.”
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)"

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

(N.U 1010760-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE
27/05/2021
) (sem grifos no original)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE –
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – TRATAMENTO RECONHECIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – OPERADORA DO PLANO QUE NÃO PODE VEDAR INDICAÇÃO MÉDICA – PRECEDENTE DO STJ –
DANO MORAL AFASADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

2- “Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que sua recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.” (N.U 0014940-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021).

(N.U 1059495-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE
21/05/2021
) (sem grifos no original)

Cabe ressaltar que o procedimento requerido, de Estimulação Magnética Transcraniana de Repetição (EMT), não é experimental e está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução nº 1.986/12, artigo 1º, nos seguintes termos:

“Art. 1º. Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirugia.”

Sendo assim, a sentença merece reforma para condenar a Ré a manter a prestação integral ao tratamento necessário a parte Autora, consoante solicitação médica, para a realização das sessões de estimulação magnética transcraniana.

Em relação ao dano moral, tenho que razão não assiste a Recorrente, pois o fato é originada de descumprimento contratual que, por si só, não viola os direitos da personalidade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO “
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
– PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA –
DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior e autorizado não surtiu os efeitos esperados. II – Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, impossível o afastamento da terapia correspondente. III - Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS. IV - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que sua recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.”
(N.U 0014940-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021).

Portanto, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. Neste raciocínio, entendo que a situação narrada na exordial não possui o condão de ensejar o dano moral indenizável.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e torno definitiva a tutela antecipada concedida para condenar a Ré a manter o tratamento necessário à parte Autora, consoante a solicitação médica, para a realização das sessões de estimulação magnética transcraniana.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022